Tribunal: TJDFT
Processo: 0724180-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0724180-80.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE AURIAS RESPLANDES ALMEIDA RECORRIDO: ADRIANA MARIA FERNANDES DE SOUSA, FRANCISCA NETA CARVALHO DA MOTA EMBARGADO: IVONE LOBATO DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 62959295), intime-se a embargada para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito